Tribunal: TJPA
Processo: 0003382-60.2014.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO ? 1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA SUSCITADA PELO RÉU MARCELO PEREIRA PESSANHA ? REQUERIMENTO PARA QUE FOSSE OFICIADO AO CENTRO DE REGIONAL DE RECUPERAÇÃO DE TUCURUÍ, LOCAL ONDE O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, A FIM DE QUE FOSSEM PRESTADAS INFORMAÇÕES SOBRE SUA ENTRADA E SAÍDA NAQUELE ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO DIA DA PRÁTICA DO CRIME. REJEITADA ? INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE ? PROVA INÓCUA PARA O FIM A QUAL SE DESTINA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FEITO POR TODOS OS APELANTES ? IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES EVIDENCIADAS NÃO APENAS EM RAZÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DOS APELANTES, AINDA NA POSSE DE PARTE DA RES SUBTRAÍDA, MAS TAMBÉM ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO DESTES PELAS VÍTIMAS LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES, EM CONJUNTO COM O DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS ACUSADOS. 3) DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PELOS APELANTES MARCELO PESSANHA E MARINETE PESSANHA ? IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO ACUSADO MARCELO PEREIRA PESSANHA. PARCIAL PROCÊDENCIA QUANTO À RÉ MARINETE PEREIRA PESSANHA E REVISÃO, DE OFÍCIO, QUANTO AO ACUSADO JOAQUIM CANTÃO DA COSTA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR AS PENAS PECUNIÁRIAS FIXADAS AOS REFERIDOS RÉUS, ADEQUANDO-AS, PROPORCIONALMENTE, ÀS REPRIMENDAS CORPÓREAS. 4) PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO PELO RECORRENTE JOAQUIM CANTÃO DA COSTA ? IMPROCEDÊNCIA - MAJORANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA QUANDO O USO DO ARTEFATO É EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA Nº.: 14 DO TJPA. 5) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDOS os apelos de Marcelo Pereira Pessanha e Joaquim Cantão da Costa, e PARCIALMENTE PROVIDO O APELO da acusada Marinete Pereira Pessanha, REFORMANDO-SE, DE OFÍCIO, a reprimenda do acusado Joaquim Cantão da Costa, tão somente para reduzir as penas pecuniárias a eles impostas, a quais passam a ser quantificadas, respectivamente, em 13 (treze) e 15 (quinze) dias multa.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003382-60.2014.8.14.0061
COMARCA DE ORIGEM: Tucuruí (3ª Vara Penal)
APELANTES: Marcelo Pereira Pessanha (Adva. Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira), Marinete Pereira Pessanha (Advs. Selma Vieira de Andrade e Ricardo Andrade Fernandes) e Joaquim Cantão da Costa (Def. Pública Marina Gomes Noronha)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - 1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA SUSCITADA PELO RÉU MARCELO PEREIRA PESSANHA - REQUERIMENTO PARA QUE FOSSE OFICIADO AO CENTRO DE REGIONAL DE RECUPERAÇÃO DE TUCURUÍ, LOCAL ONDE O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, A FIM DE QUE FOSSEM PRESTADAS INFORMAÇÕES SOBRE SUA ENTRADA E SAÍDA NAQUELE ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO DIA DA PRÁTICA DO CRIME. REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE - PROVA INÓCUA PARA O FIM A QUAL SE DESTINA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FEITO POR TODOS OS APELANTES - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES EVIDENCIADAS NÃO APENAS EM RAZÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DOS APELANTES, AINDA NA POSSE DE PARTE DA RES SUBTRAÍDA, MAS TAMBÉM ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO DESTES PELAS VÍTIMAS LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES, EM CONJUNTO COM O DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS ACUSADOS. 3) DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PELOS APELANTES MARCELO PESSANHA E MARINETE PESSANHA - IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO ACUSADO MARCELO PEREIRA PESSANHA. PARCIAL PROCÊDENCIA QUANTO À RÉ MARINETE PEREIRA PESSANHA E REVISÃO, DE OFÍCIO, QUANTO AO ACUSADO JOAQUIM CANTÃO DA COSTA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR AS PENAS PECUNIÁRIAS FIXADAS AOS REFERIDOS RÉUS, ADEQUANDO-AS, PROPORCIONALMENTE, ÀS REPRIMENDAS CORPÓREAS. 4) PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO PELO RECORRENTE JOAQUIM CANTÃO DA COSTA - IMPROCEDÊNCIA - MAJORANTE QUE DEVE SER RECONHECIDA QUANDO O USO DO ARTEFATO É EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA Nº.: 14 DO TJPA. 5) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDOS os apelos de Marcelo Pereira Pessanha e Joaquim Cantão da Costa, e PARCIALMENTE PROVIDO O APELO da acusada Marinete Pereira Pessanha, REFORMANDO-SE, DE OFÍCIO, a reprimenda do acusado Joaquim Cantão da Costa, tão somente para reduzir as penas pecuniárias a eles impostas, a quais passam a ser quantificadas, respectivamente, em 13 (treze) e 15 (quinze) dias multa.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento aos apelos de Marcelo Pereira Pessanha e Joaquim Cantão da Costa, e dar parcial provimento ao apelo da acusada Marinete Pereira Pessanha, reformando-se, de ofício, a reprimenda do réu Joaquim Cantão da Costa, tão somente para reduzir as penas pecuniárias a eles impostas, adequando-as a penalidade corpórea, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO
Tratam os autos de apelações interpostas por MARCELO PEREIRA PESSANHA (fls. 254/262), JOAQUIM CANTÃO DA COSTA (fls. 277/280) e MARINETE PEREIRA PESSANHA (fls. 263/269) inconformados com a sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Tucuruí (fls. 212/225) que condenou, o primeiro, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, o segundo, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c o art. 71, ambos do CP, e a terceira, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do citado Códex, tendo sido o valor do dia multa estipulado, para todos, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Em razões recursais, o apelante Marcelo Pereira Pessanha alega, preliminarmente, ser nulo o processo desde a fase do art. 402, do CPP, por cerceamento do seu direito de defesa, pois o seu pedido de realização de diligências não foi analisado pela magistrada de primeiro grau, fato esse que inclusive foi mencionado em suas alegações finais, mas que não foi refutado no édito condenatório. No mérito, aduz que as provas carreadas aos autos não são suficientes para embasar a sentença, já que não foi comprovada a sua participação nos crimes pelos quais foi condenado, e ainda, que a pena que lhe foi imputada está exacerbada, motivos pelos quais requer, ao final, seja anulado o processo, ou, alternativamente, que seja absolvido, ou ainda, seja redimensionada a sua reprimenda.
A apelante Marinete Pereira Pessanha alega, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar sua condenação e que a pena que lhe foi imposta está exacerbada, motivos pelos quais pugna por sua absolvição, ou, alternativamente, que seja redimensionada a sua reprimenda.
O apelante Joaquim Cantão da Costa, por sua vez, não só alega que as provas carreadas aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório, como também que não restou comprovada a qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, pois a mesma não foi apreendida, motivos pelos quais pugna por sua absolvição, ou, alternativamente, seja excluída a mencionada causa de aumento de pena.
Em contrarrazões (fls. 293/303), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, aduzindo que estão robustamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito.
Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves (fls. 318/340) manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada pelo apelante Marcelo Pereira Pessanha, aduzindo que, além de o mesmo ter sido preso em flagrante, o que torna desnecessária a diligência por ele requerida ao magistrado de primeiro grau, também não foi demonstrado o prejuízo que ele porventura tenha sofrido, e, no mérito, opinou pelo conhecimento e improvimento de todos os apelos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Consta na denúncia que, no dia 29 de maio de 2014, uma associação criminosa previamente organizada praticou um assalto contra um correspondente bancário da Caixa Econômica Federal na cidade de Tucuruí/Pa, e através de informações, a Polícia encontrou parte do bando, minutos depois, no bairro Serra Azul, em uma casa de propriedade da denunciada Marinete Pessanha, estando no local os denunciados Marcelo Pessanha e Joaquim Cantão.

Informa que na referida casa foi encontrada uma arma, munições, uma quantia em dinheiro, pertences da vítima e uma placa de veículo OIX-0166 de Bom Jesus/Ma.

Segue descrevendo a exordial acusatória que o bando indicou o local onde estaria o restante do grupo, em um quarto alugado no bairro da Matinha, local onde foram encontrados os denunciados Lucas Barros, Dhemerson Carvalho e um adolescente, além de vários objetos pessoais, armas de brinquedo e uma grande quantia em dinheiro.

Esclarece que a vítima Tiago Cantão foi firme em reconhecer os denunciados Joaquim e Marcelo como sendo os autores do assalto ao correspondente bancário da caixa econômica, praticando o delito em uma moto Bros.

Conta ainda, que no dia 28 de maio o grupo criminoso já havia assaltado o proprietário do Comercial Antero, no bairro Colorado, esclarecendo que na divisão de tarefas, os denunciados Marinete Pessanha e Joaquim Cantão foram até o estabelecimento, compraram créditos para o celular e outros objetos pessoais e notaram que a vítima guardava o dinheiro apurado no dia no bolso de sua calça, sendo o ofendido abordado pelos denunciados Joaquim Cantão e Lucas Barros em uma moto Bros preta momento em que, mediante emprego de arma de fogo, a vítima foi constrangida a entregar os valores.
Narra que os irmãos Pessanha (Marcelo e Marinete) eram os chefes do bando e determinavam o melhor horário para agir e executar as ações criminosas, tendo sido esclarecido no curso das investigações que os valores obtidos eram rateados entre os acusados.
Superada a descrição dos fatos e havendo questão preliminar suscitada pelo apelante Marcelo Pereira Pesanha, passo a apreciá-la antes de adentrar no mérito do recurso.
1 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
O apelante Marcelo Pereira Pessanha alega, preliminarmente, ser nulo o processo desde a fase do art. 402 do CPP, por suposto cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o seu pedido de produção de prova não foi analisado pela magistrada de primeiro grau, fato esse que inclusive foi mencionado em suas alegações finais, mas que não foi refutado no édito condenatório, sendo ignorado seu requerimento formulado para que fosse oficiado CRRT - Centro de Regional de Recuperação de Tucuruí, local onde cumpria pena em regime semi-aberto pela prática do crime de roubo na comarca de Novo Repartimento, a fim de que fossem prestadas informações acerca de sua entrada e saída naquele estabelecimento prisional, a fim de atestar se, no dia da prática do crime, o apelante havia sido recolhido, prova esta que seria determinante à comprovação de sua inocência.
Argumenta que, ao deixar de decidir sobre o pedido de diligência do apelante, houve o cerceamento de seu direito de defesa, motivo pelo qual, requereu a anulação do processo até a fase instrutória.
Após compulsar atentamente o feito, constata-se que a irresignação preliminar do recorrente não merece acolhida, considerando que, em que pese a Magistrada sentenciante de fato ter ignorado o pedido de produção de prova por ele formulado, tal omissão não causou prejuízo à sua defesa, considerando que o ora apelante foi indubitavelmente reconhecido pelas vítimas José Antero dos Santos Silva e Tatiane Sanches do Carmo, conforme consta nos termos de inquirição da vítima constante às fls. 21/22 e 24, reiterados nos termos de depoimento prestados em audiência constante à fls. 167/177.
De outra banda, a testemunha Tiago Cantão Martins, que trabalhava no Correspondente Bancário da Caixa Econômica, no momento e local de realização do segundo roubo, realizado no dia 29/05/2004, foi enfático ao afirmar que, logo após a conduta criminosa, o depoente seguiu o ora apelante até a casa da acusada Marinete Pereira Pessanha, oportunidade em viu tanto Marcelo Pereira Pessanha, quanto Joaquim Cantão Costa, descerem de uma motocicleta BROS, preta, sem placa, e adentrarem naquela residência, momento em que se direcionou à Delegacia de Polícia e depois retornou ao local já acompanhado dos policiais, momento em que os réus foram presos em flagrante, de posse dos objetos roubados e da arma utilizada para o cometimento do crime, conforme aponta o auto de prisão em flagrante de fls. 11/14.
Ainda nesta linha raciocínio, é forçoso reconhecer que a diligência pleiteada pelo recorrente se mostra inócua à comprovação de sua inocência, na medida em que ele próprio afirmou, por ocasião de seu interrogatório realizado na audiência de instrução e julgamento, cuja integralidade consta na mídia de fls. 177, que saia da casa penal às 06:00h da manhã e retornava às 19:00h da noite, no entanto, foi preso em flagrante delito às 20:54h da noite do dia 29/05/2014, na casa de sua irmã, corré Marinete Pereira Pessanha. No mesmo sentido, foi informado pela vítima do primeiro roubo, Sr. José Antero Santos da Silva, ocorrido em 28/05/2014, que a conduta criminosa contra ele perpetrada pelo recorrente se deu por volta de 20:30h da noite, logo depois de fechar seu estabelecimento comercial, portanto, após o horário em que o acusado deveria estar recolhido no estabelecimento prisional, fatos que fragilizam a necessidade da prova requerida.
Destarte, diante da robusta comprovação da autoria e materialidade da conduta criminosa imputada ao apelante Marcelo Pereira Pessanha, bem como da ausência de demonstração de imprescinbilidade da prova requerida, se mostra despicienda a preliminar de cerceamento de defesa ora suscitada, havendo que se reconhecer a aplicação do princípio pas de nulité sans grief, insculpido no art. 563 da legislação Processual Penal, segundo o qual, inexiste a nulidade do ato se este não trouxer prejuízo à parte.
No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.
3. Vige na lei processual brasileira o princípio da livre apreciação da prova, o qual faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, conforme verifica a sua necessidade ou não para a elucidação dos fatos, sem que isso cause cerceamento de defesa.
4. No caso em exame, as instâncias ordinárias, motivadamente, indeferiram o requerimento da prova pericial (exame balístico), ante a desnecessidade frente ao acervo probatório produzido que restou suficiente para o deslinde da causa.
5. Embora o acusado no processo penal tenha o direito à produção da prova necessária a dar embasamento à tese defensiva, deve ser justificada pela parte a sua imprescindibilidade, o que não se verifica ter ocorrido na hipótese.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a inversão na ordem prevista no art. 212 do CPP é passível de nulidade relativa, devendo ficar demonstrada a efetiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso.
7. O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior acerca da possibilidade de o juiz formular perguntas às partes, afastando qualquer alegação de nulidade frente a não demonstração de prejuízo.
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 248.220/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)
Em razão do exposto, firme nos fundamentos acima expendidos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante Marcelo Pereira Pessanha.
MÉRITO.
2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
Sustentam os recorrentes Marcelo Pereira Pessanha, Marinete Pereira Pessanha e Joaquim Cantão da Silva, que as provas colacionadas aos autos são insubsistentes à comprovação de seus envolvimentos no cometimento dos crimes pelos quais foram condenados.
Nesse sentido, apenas a fim de melhor individualizar as condutas, passo a descrever brevemente os fatos apurados no decorrer da instrução criminal.
Nas datas de 28 e 29/05/2014, um grupo formado pelos acusados Marcelo Pereira Pessanha, Marinete Pereira Pessanha, Dhemisson Carvalho Chaves, Lucas Barros Gomes e Joaquim Cantão da Costa, realizou dois roubos na cidade de Tucuruí.
O primeiro roubo, ocorrido no dia 28 de maio de 2014, foi perpetrado contra o proprietário do Comercial Antero, Sr. José Antero Santos da Silva, por volta das 20:30h, quando, juntamente com sua filha, após fechar seu estabelecimento comercial, foi abordado por dois homens em uma motocicleta ¿Bros¿, preta, sem placa, que lhes apontaram arma de fogo, ordenando que entregasse o dinheiro que possuía e seu telefone celular.
A referida vítima informou que, antes de fechar o estabelecimento comercial, um homem e uma mulher entraram no local, sendo que o primeiro fez algumas compras e a segunda solicitou créditos para celular, momento em que retirou de seu bolso dianteiro a quantia de aproximadamente R$ 735,00 reais, para passar o troco da recarga.
Ressaltou que no momento do roubo, entregou aos motoqueiros a quantia de aproximadamente R$ 1.000,00 reais que a vítima retirou do bolso traseiro esquerdo, momento em que lhe foi ordenado que entregasse o dinheiro que estava no bolso dianteiro, ocasião em que informou que não possuía mais nenhuma quantia, tendo o assaltante engatilhado a arma em sua direção, oportunidade em que entregou a quantia de R$ 735,00 reais ao norte especifica, juntamente com seu celular.
Esclareceu ainda que, ao comparecer na Delegacia de Polícia no dia 29/05/2014, após ser convocado para prestar depoimento, por ocasião da prisão em flagrante dos denunciados, imediatamente reconheceu a motocicleta utilizada pelos criminosos, identificando os acusados Joaquim Cantão da Costa e Marinete Pereira Pessanha, informando que eram eles o homem e a mulher que adentraram em seu estabelecimento comercial antes de ser assaltado, bem como, reconheceu os acusados Lucas Barros Gomes e Marcelo Pereira Pessanha, como sendo os motoqueiros que perpetraram o crime.
O segundo roubo, ocorrido em 29 de maio de 2014, foi realizado em um Correspondente Bancário da Caixa Econômica Federal, tendo a vítima Tatiane Sanches do Carmo informado que trabalhava como caixa, quando, por volta das 16:00h, um homem adentrou no local apontando uma arma de fogo para o seu peito, ordenando que vítima entregasse o dinheiro do caixa, além das joias que usava e também um relógio de pulso, entregando-lhe uma sacola plástica para que esta colocasse os objetos em seu interior, evadindo-se do recinto em uma motocicleta juntamente com outra pessoa que o aguardava do lado de fora.
Informou que após o roubo, dirigiu-se até o escritório que funciona ao lado do ocorrido e comunicou os fatos para dois colegas de trabalho, sendo um deles a testemunha Tiago Cantão Martins, que de pronto montou na motocicleta do escritório e seguiu os assaltantes sem ser visto, identificando a casa onde eles entraram e informando a polícia, oportunidade na qual, após a realização da prisão em flagrante dos acusados, reconheceu tanto a motocicleta utilizada no crime, quanto o assaltante que lhe apontou a arma, identificando-o como sendo o acusado Joaquim Machado da Costa.
Consta ainda, que após serem comunicados pela testemunha Tiago Cantão Martins, a autoridade policial se dirigiu ao endereço, localizando de pronto a motocicleta utilizada nos crimes e, após adentrarem na residência, efetuaram a prisão em flagrante dos acusados Marinete Pereira Pessanha, que seria proprietária da casa, Marcelo Pereira Pessanha, irmão da proprietária e Joaquim Cantão da Costa. No local foram apreendidos uma arma de fogo calibre 38, 10 munições, R$ 552,00 reais em dinheiro, um relógio feminino e uma placa veicular.
Pela narrativa dos fatos ao norte delineados, bem como pela colheita dos depoimentos das vítimas e das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento de fls. 167/176, não há como se afastar a autoria e materialidade dos recorrentes pela prática dos crimes ora evidenciados, consubstanciados no roubo ao estabelecimento comercial ¿Antero¿, ocorrido no dia 28/05/2014, e ao Correspondente Bancário da Caixa Econômica Federal, em 29/05/2014. Senão vejamos:

A testemunha GILVAN ALENCAR DE SANTANA, policial militar, que participou da diligência que efetuou a prisão em flagrante dos acusados pela prática dos roubos, declarou em audiência que:
¿o ocorrido foi no correspondente bancário Caixa aqui; que um popular seguiu um dos assaltantes até o bairro: Serro Azul; que a moto utilizada no assalto foi reconhecida; que adentraram na casa em que a moto estava parada; que na casa encontraram a denunciada Marinete; que foram encontrados um revólver, quinhentos reais em dinheiro e munições; que Marcelo confirmou sua participação do delito; que na passagem S. Jorge encontraram mais três envolvidos no crime; que encontraram Dhemisson, Ivanilson e outro indivíduo que não sabe o nomes; que foram encontrados cinco aparelhos de telefone celular; uma arma de brinquedo, a quantia de um mil reais; que Marinete aparece na filmagem do comercial Antero que foi assaltado no dia anterior. Que o informante confirmou a participação de Marcelo. As perguntas da defesa do réu Marcelo, foi respondido que Marcelo foi encontrado na casa, nu da cintura para cima; Às perguntas da defesa da acusada Marinete, foi respondido que houve colaboração da denunciada Marinete, que autorizou a revista. Que no comércio Marinete aparece no caixa comprando alguma coisa. Que não sabe precisar quanto foi roubado da caixa. Que foram dois os assaltantes da caixa; que foi utilizado uma moto preta, possivelmente BROS. Foi encontrado o celular da vítima Antero, no segundo endereço em que a polícia diligenciou.¿

A testemunha XAFI DE ALMEIDA FILHO, policial militar que participou da prisão em flagrante dos acusados, declarou em audiência que:
¿foi noticiado que tinha havido um assalto no correspondente da Caixa que teriam seguido para o bairro Serro Azul; que chegaram ao local indicado por uma testemunha, adentraram na casa e encontraram Marcelo e Marinete; que encontraram também um revólver calibre 38, com seis munições intactas e outras munições fora; que em outro local diligenciado foi encontrada uma arma de fogo; que as vítimas fizeram reconhecimento de parte dos denunciados; que tem conhecimento do roubo efetuado no dia anterior; que o proprietário do estabelecimento reconheceu Marinete como a mulher que esteve no seu estabelecimento quando ocorreu o assalto; que o celular da vítima estava com os denunciados. Que na segunda residência é que foram encontrados os celulares. Que Marinete acompanhou toda a diligência efetuada na sua casa; que Marinete falou que estava vindo do hospital e estava com uma receita na mão.¿
A vítima Tiago Cantão Martins, funcionário do correspondente bancário assaltado declarou que:
¿estava trabalhando no momento do assalto; que duas motos chegaram na frente do estabelecimento; que havia dois em cada moto; que manchinha entrou com uma sacola na mão pedindo para passar o dinheiro; que o mesmo estava portando uma arma de fogo; que foram roubados os anéis de uma empregada; que saiu em perseguição ao assaltante; que reconheceu as roupas dos assaltantes; que levou os policiais na casa aonde viu os assaltantes entrarem; que era Marinete quem dava informações para os estabelecimentos serem assaltados; que reconheceram a moto; as roupas do assaltante e a arma utilizada no assalto; que reconheceu dois assaltantes; o manchinha e um gordinho. Que na segunda casa foram encontrados um adolescente e mais três indivíduos; que na casa foi encontrado dinheiro; que também foram encontrados o relógio e o anel da outra funcionária na segunda casa. Que teve conhecimento do assalto no dia anterior; que a vítima teria reconhecido Marinete; que o adolescente que participou do assalto costuma passar em frente ao correspondente e fica olhando para dentro do estabelecimento. Que não sabe a diferença entre revólver e pistola. Que foram levados quatro mil do estabelecimento; que foi recuperada a quantia um mil e poucos reais; que a divisão do produto do roubo foi efetuada na frente do estabelecimento; que foi a outra funcionária que viu esse fato; que foi um indivíduo magrinho, com uma manchinha e boné preto que entrou no correspondente.¿

A vítima Tatiane Sanches do Carmo, funcionária do correspondente bancário, declarou que:
¿estava no estabelecimento no momento do assalto; que duas pessoas lhe fizeram a abordagem; que foi utilizado um revólver calibre 38; que mandaram abrir o caixa, colocaram a arma no seu peito; que pediram o dinheiro do caixa e as joias da depoente; que conseguiu identificar os assaltantes; quem lhe apontou a arma tinha uma mancha no pescoço; que fez o reconhecimento do assaltante que lhe abordou; que foi encontrado o seu relógio. Que não sabe com quem foi encontrado seu relógio. Que reconheceu a Bros preta utilizada no crime; que reconheceu a arma utilizada; que foram roubados do caixa quatro mil, cento e trinta e dois reais. Que a marca do seu relógio era technos; que um assaltante entrou e outro ficou esperando; que reconheceu a mancha no pescoço; que reconheceu as roupas do acusado. Que já viu o adolescente passando em frente ao estabelecimento, sendo que o mesmo fica olhando lá para dentro.¿

Ao seu turno, a vítima José Antero Santos Silva declarou:
¿Que no dia dos fatos tinha acabado de fechar seu estabelecimento e quando ia chegando em casa foi abordado por uma moto Bros preta; que os dois assaltantes estavam armados; que dava para reconhecer os assaltantes; que lhe pediram o dinheiro; que primeiro entregou um mil e trezentos reais e depois pediram o restante do dinheiro que estava no outro bolso que foi entregue e depois foi entregue o celular; que uma moça e o rapaz estiveram no estabelecimento dez minutos antes de ser assaltado; que seu celular foi recuperado; que não recuperou o dinheiro. Que Joaquim era o que estava com a moça no comércio e o mesmo estava com uma cicatriz na testa; que um assaltante era mais franzino e outro mais forte. Que o chip já tinha sido retirado. Que reconheceu as duas armas, sendo que uma era de brinquedo; que o assalto foi por volta de oito horas da noite; que não se recorda da data. Que seu prejuízo foi num total de dois mil reais. Que reconheceu a motocicleta utilizada no assalto. Que reconheceu o assaltante que lhe abordou com o revólver. Que reconheceu o indivíduo que estava na garupa da moto; que reconheceu sua voz.¿
Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito dos apelantes, ainda na posse de parte da res subtraída, mas também através do reconhecimento destes pelas vítimas logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão dos acusados, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, não havendo que se falar na absolvição dos recorrentes.
3 - DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS:
Os recorrentes Marcelo Pereira Pessanha e Marinete Pereira Pessanha, pugnaram pelo redimensionamento das reprimendas fixadas em sentença, limitando-se a afirmar que elas foram aplicadas de forma exacerbada, pleiteando pelo apenamento mínimo legal para o crime cometido, ou seja, 04 anos.
Da leitura do édito condenatório e reavaliando-se as condicionantes judiciais do art. 59, do CP, vê-se que as circunstâncias do delito não são favoráveis aos apelantes.

In casu, há fundamento suficiente para a manutenção da reprimenda inicial imposta ao apelante Marcelo Pereira Pessanha, a qual foi arbitrada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes, tendo sido o primeiro roubo cometido em período noturno, aproveitando-se do momento em que a vítima fechava o comércio da qual era proprietária, enquanto que o segundo roubo, praticado no dia seguinte, ocorreu no período da manhã, em uma agência correspondente da Caixa Econômica Federal, demonstrando a audácia do acusado e a certeza da impunidade, apontando-se, ainda, que o réu registra antecedentes criminais (fls. 158) vetor este que autoriza a fixação da pena base em 05 anos de reclusão e 50 dias-multa, em observância a Súmula nº.: 23 do TJPA.

Na segunda fase, ante a existência de circunstância agravante, notadamente a reincidência, foi acrescentado um ano a pena corpórea base do réu, quantificando-se a reprimenda até então, em 06 (seis) anos de reclusão, contudo, tal agravamento não foi estendido à pena pecuniária, atecnia que deve ser mantida em razão da vedação à reformatio in pejus.

Na última fase de dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, aplicando-lhe a fração de aumento de 1/3, restando a pena estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Ainda na terceira fase, foi aplicada a majorante referente a continuidade delitiva (aumento da pena em 1/5), chegando a reprimenda ao patamar final de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime inicial de cumprimento no fechado, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Quanto a acusada Marinete Pereira Pessanha, considerando a existência de circunstâncias negativas do cometimento do crime, verifica-se que a pena corpórea base foi fixada de forma branda pelo juízo sentenciante, sendo estabelecida mínimo legal, isto é, em 04 anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida na fase final a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (aumento da pena em 1/3), chegando ao patamar final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial de cumprimento no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Ocorre que, tendo o magistrado originário fixado a pena corpórea da recorrente no mínimo legal, à ela a pena pecuniária deve ser proporcional, devendo, portanto, ser reduzida a para o mínimo previsto no art. 49 do CPB, ou seja, para o patamar de 10 (dez) dias multa, sobre a qual, após a incidência da causa de aumento em 1/3 (um terço) pela qualificadora acima reconhecida, resulta a pena pecuniária definitiva em 13 (treze) dias multa.
Ato contínuo, malgrado o apelante Joaquim Cantão da Costa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Nesse sentido, verifica-se que a pena corpórea base a ele imposta também foi fixada de forma branda pelo Juízo ¿a quo¿, tendo sido estabelecida no mínimo legal de 04 anos de reclusão, sobre a qual incide a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no patamar de 1/3 (um terço) e a majorante referente a continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto), chegando a reprimenda ao patamar final de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Sobre a pena pecuniária, é impositiva a sua redução, de ofício, para adequação à penalidade corpórea fixada no mínimo legal, estabelecendo-se a referida reprimenda no patamar mínimo de 10 (dez) dias multa, sobre a qual, incide a causa de aumento de 1/3 (um terço) pela aludida qualificadora e 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva, restando a pena pecuniária quantificada em 15 (quinze) dias multa.

Importante ressaltar que aos apelantes Marcelo Pereira Pessanha e Joaquim Cantão da Costa foi aplicada a causa de aumento de pena relativa a continuidade haja vista que ambos cometerem o delito de roubo contra a vítima José Antero Santos Silva na data de 28/05/2014 e, em 29/05/2014, praticaram o mesmo crime contra a vítima Tatiane Sanches do Carmo e contra o Correspondente de Caixa Econômica Federal, num mesmo contexto fático e utilizando o mesmo modus operandi, aplicando-se a causa de aumento de pena descrita no art. 71 do Código Penal Brasileiro , justificando-se o aumento na fração de 1/5 (um quinto) aplicada, por terem sido praticados os crimes contra 03 (três) vítimas distintas, observando-se os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PACIENTE COM UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO A SER SOPESADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/2 NÃO JUSTIFICADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
5. A exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
(...)
(HC 447.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

Sendo assim, merece parcial provimento o apelo da ré Marinete Pereira Pessanha e, de ofício, deve ser revista a penalidade do réu Joaquim Cantão da Costa, tão somente para reduzir as penas pecuniárias a eles fixadas em sentença, adequando-as, proporcionalmente, as penas corpóreas.

4 - DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
Por fim, o apelante Joaquim Cantão da Costa pleiteou pela exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo, uma vez que o objeto não foi apreendido pela polícia e ninguém pode afirmar que houve a utilização desta na consecução do ato criminoso.
Com efeito, observa-se que a arma utilizada na empreitada foi apreendida, nos termos do auto de apresentação e apreensão de objeto de fls. 55, apesar de não ter sido submetida à perícia.
Por outro lado, as vítimas, em seus depoimentos, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, relataram ter o ora apelante, juntamente com o recorrente Marcelo Pereira Pessanha, se utilizando de uma arma de fogo durante a prática delitiva em questão.
Assim, independente da apreensão ou do Laudo pericial da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa constar ou não nos autos, a majorante referente ao uso do aludido artefato deve ser reconhecida quando seu uso é evidenciado por outros meios de provas, como na hipótese, sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
¿SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Quanto a relevância da palavra da vítima para fins de caracterização da majorante referente ao uso de arma no crime de roubo, verbis:
TJSC: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, I E II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. As palavras firmes e seguras da vítima, quanto ao emprego de arma de fogo no cometimento do delito, bastam para o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal e autorizam, por consequência, a dispensa de apreensão e perícia. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00020263320178240033 Itajaí 0002026-33.2017.8.24.0033, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 23/01/2018, Segunda Câmara Criminal)
Aliás, ressalta-se que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.
Por todo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO aos apelos de Marcelo Pereira Pessanha e Joaquim Cantão da Costa, e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO da acusada Marinete Pereira Pessanha, REFORMANDO, DE OFÍCIO, a reprimenda do acusado Joaquim, tão somente para reduzir as penas pecuniárias a eles impostas, a quais passam a ser quantificadas, respectivamente, em 13 (treze) e 15 (quinze) dias multa para os referidos acusados, mantendo, em todos os seus demais termos, a sentença vergastada.
É como voto.
Belém/Pa, 10 de março de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora